Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-56.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Cobrança realizada por associação de moradores de rateio de despesas de loteamento. Inadmissibilidade. Tema 492 do STF, em regime de Repercussão Geral, proclamando a inconstitucionalidade da cobrança, ausente a exceção admitida no referido precedente, qual seja: I) advento da Lei no 13.465/17 ou lei municipal disciplinando a questão e a) adesão do proprietário ao ato constitutivo ou b)

Ementa:
Apelação. Cobrança realizada por associação de moradores de rateio de despesas de loteamento. Inadmissibilidade. Tema 492 do STF, em regime de Repercussão Geral, proclamando a inconstitucionalidade da cobrança, ausente a exceção admitida no referido precedente, qual seja: I) advento da Lei no 13.465/17 ou lei municipal disciplinando a questão e a) adesão do proprietário ao ato constitutivo ou b) em relação aos novos adquirentes, previsão do ato constitutivo da obrigação registrado no Registro de Imóveis.
Contrato anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF. Inicial adesão dos requeridos por conta do contrato de aquisição do imóvel, contudo, posterior manifestação de desligamento antes do advento da Lei no 13.465/17. Entendimento do STF no sentido de que à época a regularidade da cobrança dependeria de manifestação de vontade de adesão à associação, a qual não subsistiu.
Adquirentes que promoveram, na mesma época em que manifestaram seu desligamento da associação, ação de resolução do contrato em razão do inadimplemento do loteador, consistente no atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Relação com a associação que é acessória do contrato cuja resolução se demandou. Insuficiência da transmissão precária da posse pelo contrato para justificar a cobrança, especialmente quando se busca resolução por falta da conclusão das obras de infraestrutura, denotando impossibilidade de fruição do bem. Indeferimento da responsabilização dos adquirentes.
Recurso desprovido.